Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718612-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 17182909, fl. 779) interposta por interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e de apelação (ID 17182915, fl. 832) interposta por RICARDO MAURICIO NUNES BRASIL, em face da sentença ID 17182852 , fl. 725, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR, julgou parcialmente procedentes. Conforme decisão ID 18493761, foi determinada a suspensão do julgamento deste feito, diante dos recursos especiais repetitivos 1.778.983 e 1.740.397 (Tema 1.021), os quais buscam integrar a tese firmada no Tema 955. Por meio da certidão ID 24393680, verifica-se que sobreveio o trânsito em julgado dos recursos paradigmas. Diante da tese fixada, INTIMEM-SE as partes para que, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, se manifestem sobre sua repercussão sobre o objeto deste feito. Após o prazo acima, com ou sem manifestação, À SECRETARIA para certificar o decurso de prazo para o Banco do Brasil apresentar contrarrazões ao apelo da PREVI, bem como o Autor intimado para falar sobre as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões do Banco do Brasil, nos termos da decisão ID 18493761. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021 18:06:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador